Tribunal: TJES
Processo: 5000738-21.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000738-21.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROGER DA SILVA LUZIA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000738-21.2025.8.08.0003

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
ROGER DA SILVA LUZIA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO HÍGIDA. FALHA NO SERVIÇO POSTAL. DESOBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SÚMULA 312 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: Declarar a nulidade do Processo Administrativo de Cancelamento de PPD nº 2024-RJ42R/24, ante o cerceamento de defesa decorrente da irregularidade nas notificações e Determinar ao DETRAN/ES que proceda ao desbloqueio do prontuário do requerente, permitindo o prosseguimento do processo de mudança de categoria e emissão da CNH AE. A lide versa sobre o bloqueio da habilitação do condutor em razão de infração cometida durante o período probatório da Permissão para Dirigir (PPD), especificamente o AIT nº T627380077, por infração ao art. 230, XVIII, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a legalidade do ato administrativo, afirmando que as notificações foram expedidas para o endereço cadastrado junto à autarquia, conforme exigem os arts. 280 e 282 do CTB. Argumenta que a desatualização do endereço é responsabilidade do condutor e que o retorno das notificações com os motivos "mudou-se" e "endereço insuficiente" valida a notificação editalícia posterior. Subsidiariamente, requer que eventual nulidade atinja apenas o ato viciado, permitindo o refazimento do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve regularidade nas notificações administrativas de autuação e penalidade enviadas ao condutor.

4.

Nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a validade da sanção administrativa de trânsito pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa, consubstanciados na necessidade de dupla notificação (Súmula 312 do STJ).

5.

Analisando as provas coligidas, entendo que assiste razão ao sentenciante. Restou demonstrado que o autor comprovou residir no endereço cadastrado no DETRAN/ES. Todavia, os Avisos de Recebimento (AR) foram devolvidos com justificativas contraditórias ("Mudou-se" e "Endereço insuficiente") para o mesmo local, sem que houvesse o registro das três tentativas obrigatórias de entrega postal antes da utilização da via editalícia.

6.

A administração pública deve esgotar os meios de localização do infrator antes de proceder à notificação por edital. A falha no serviço postal constatada pelo juízo de origem cerceou o direito de defesa do recorrido, tornando nulo o processo administrativo de cancelamento da PPD. Embora o STF, no ARE 1.195.532, tenha fixado a constitucionalidade do impedimento da CNH definitiva para infrações administrativas graves, tal penalidade não pode subsistir quando o processo que a originou padece de vício insanável de notificação.

7.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o bloqueio no prontuário do condutor não pode persistir diante da nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa.

8.

Ademais, o DETRAN/ES emitiu a CNH definitiva (categoria AC) em 20/10/2023, meses após a inserção da infração no sistema (20/05/2023). Ao permitir a progressão de categoria e emitir o documento definitivo, a autarquia gerou uma legítima expectativa de regularidade no condutor. A tentativa de cancelamento posterior, baseada em vício de notificação pretérito que a própria autarquia ignorou ao emitir a CNH, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e viola o princípio da segurança jurídica.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)